Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES PERÍCIA TÉCNICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MANUNTENÇÃO DA GUARDA. NECESSIDADE DE APOIO PSICOLÓGICO PARA GENITORA E FILHOS MENORES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão de mérito acerca da justeza (ou não) da sentença, a qual foi fundamentada em perícia de estudo psicossocial, que concluiu pela manutenção da residência materna como o lar de referência do menor.

II. O parecer técnico, fundamentado em observações criteriosas, robustece a decisão favorável à manutenção da guarda paterna, baseado, sobretudo, na constatação de que os jovens recebem cuidados integrais e afetuosos na presença do pai e de sua companheira atual. Tal cenário familiar, caracterizado por segurança e organização, é reconhecidamente propício ao florescimento e ao desenvolvimento saudável dos adolescentes, e a mudança da guarda não se mostra benéfica no momento.

III. Nas decisões de guarda, o judiciário avalia principalmente o melhor interesse do menor, considerando aspectos como a saúde mental e a habilidade dos pais em proporcionar um lar salutar e favorável ao desenvolvimento da criança. Assim, é crucial que os responsáveis estejam emocional e mentalmente equilibrados para oferecer cuidados eficazes aos seus filhos.

IV. Recurso conhecido e desprovido.